Tribunal: CARF
Processo: 19311.720511/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. ART. 124 INCISO I DO CTN. SÓCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DO PARADIGMA APRESENTADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo, apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático, relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. MANOBRAS SOCIETÁRIAS CONSIDERADAS FRAUDULENTAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESVINCULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA INFRAÇÃO APURADA. AFASTAMENTO.
Ainda que o Fisco, no momento da fiscalização do contribuinte, tenha detectado a realização de manobras societárias consideradas ardilosas ou fraudulentas, atinentes à troca de titularidade da companhia e utilização de interpostas pessoas no quadro societário, tais fatos, per si, não justificam a qualificação da multa de ofício referente às infrações tributárias apuradas.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo causal e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se relação indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e as condutas descrita nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE. SÓCIO E ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUBJETIVA E INDIVIDUAL DE CONDUTA ILÍCITA ESPECÍFICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN. IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização dos sócios e dos administradores é prerrogativa excepcional da Administração Tributária, que demanda conjunto probatório próprio, robusto e preciso para permitir a transposição da pessoa do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu titular e/ou gestor. É necessária a imputação pessoal de conduta, com a correspondente comprovação das práticas e circunstâncias elencadas no art. 135 do CTN.
E a simples constatação de que, na mesma Autuação, foi aplicada e mantida a qualificação da multa de ofício não basta para atribuir responsabilidade aos gestores e/ou sócios da empresa.
Ainda, a mera verificação da presença de determinado individuo como titular ou dirigente em instrumento societário, bem como a argumentação, genérica e abstrata, de que o inadimplemento fiscal é um ilícito e que as atividades das empresas dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não bastam para atribuir responsabilidade aos titulares e administradores das entidades.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720511/2013-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.983 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA FORMILIGAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. ART.
124 INCISO I DO CTN. SÓCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
DO
PARADIGMA
APRESENTADO.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático,
relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se
revela nos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. MANOBRAS
SOCIETÁRIAS CONSIDERADAS FRAUDULENTAS. AUSÊNCIA DE
NEXO CAUSAL. DESVINCULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E
DA INFRAÇÃO APURADA. AFASTAMENTO.
Ainda que o Fisco, no momento da fiscalização do contribuinte, tenha
detectado a realização de manobras societárias consideradas ardilosas ou
fraudulentas, atinentes à troca de titularidade da companhia e utilização de
interpostas pessoas no quadro societário, tais fatos, per si, não justificam a
qualificação da multa de ofício referente às infrações tributárias apuradas.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo
causal e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se relação
indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e as
condutas descrita nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE. SÓCIO E ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO SUBJETIVA E INDIVIDUAL DE CONDUTA ILÍCITA
ESPECÍFICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART.
135 DO CTN. IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização dos sócios e dos administradores é prerrogativa
excepcional da Administração Tributária, que demanda conjunto probatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720511/2013-99
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

próprio, robusto e preciso para permitir a transposição da pessoa do
contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu titular e/ou gestor. É
necessária a imputação pessoal de conduta, com a correspondente
comprovação das práticas e circunstâncias elencadas no art. 135 do CTN.
E a simples constatação de que, na mesma Autuação, foi aplicada e mantida a
qualificação da multa de ofício não basta para atribuir responsabilidade aos
gestores e/ou sócios da empresa.
Ainda, a mera verificação da presença de determinado individuo como titular
ou dirigente em instrumento societário, bem como a argumentação, genérica e
abstrata, de que o inadimplemento fiscal é um ilícito e que as atividades das
empresas dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não bastam para
atribuir responsabilidade aos titulares e administradores das entidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matéria “imputação da multa
qualificada por utilização de interpostas pessoas no quadro societário” e o “enquadramento das
irregularidades apuradas no art. 135, do CTN”. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli
Pereira Bessa. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencidas a conselheira Livia De Carli Germano que votou por dar-lhe provimento
parcial para restabelecer a multa qualificada e a conselheira Andréa Duek Simantob que votou
por dar-lhe provimento integral. Votaram pelas conclusões, quanto às duas matérias, os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado, e, quanto à responsabilidade
tributária, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.104 a 1.149) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1402-001.886 (fls. 1.068 a 1.102), da
sessão de 27 de novembro de 2014, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção deste E. CARF, que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu provimento parcial
aos Recursos Voluntários apresentados pelos Sujeitos Passivos. Confira-se suas respectiva
ementas e trechos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária e não restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa e ao
contraditório.
PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão legal para oitiva de testemunhas no julgamento administrativo
em primeira instância.
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para produzir provas de responsabilidade da parte.
Tratando-se da comprovação de origem de depósitos bancários, a prova
deveria ser produzida pela parte, sendo desnecessária a realização de perícia.
Ademais, a solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no
inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, competindo à autoridade
julgadora indeferir aquelas que julgar prescindíveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE DO STJ NO RECURSO ESPECIAL
N° 973.733/SC.
A ausência de pagamento antecipado, ou a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, afasta a possibilidade de homologação do pagamento de que trata o
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a contagem do prazo
decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inc. I, do mesmo diploma
legal, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Precedente do STJ no Recurso Especial
n° 973.733/SC julgado nos termos do art. 543-C do CPC o que implica, em
razão do disposto no art. 62A do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

aprovado pela Portaria MF 256/2009, vinculação dos membros deste
Colegiado à tese vencedora no âmbito do STJ.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou
fraude, não subsiste a cominação da penalidade de 150%. A simples apuração
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no 14).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art.
124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza
jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia
sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2008
LUCRO
ARBITRADO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS.
A não apresentação de livros contábeis e fiscais, bem como da documentação
correspondente, implica o arbitramento de lucros.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS
A solução dada ao litígio principal, relativa ao IRPJ, aplica-se, no que couber,
aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos a
ensejar decisão diversa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, do ano-calendário 2008, exigidos da Contribuinte por meio de Autuação lavrada
sob o fundamento de omissão de receitas, pela constatação depósitos bancários de origem não
comprovada, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, calculados dentro do regime do Lucro
Arbitrado, com a imputação de multa de ofício qualificada e responsabilização dos sócios e/ou
dos administradores da pessoa jurídica, com base nos art. 124, I e art. 135, inciso III, do CTN.

Registre-se, desde já, que as celeumas que prevalecem no presente feito são
apenas em relação 1) à imputação da multa qualificada por utilização de interpostas pessoas no
quadro societário; 2) à utilização do art. 124, do CTN, como fundamento da responsabilização
dos coobrigados; e 3) ao enquadramento das irregularidades no art. 135, do CTN.

Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recursos Voluntários, ora recorrido:

DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ (coobrigado), HUGO
ROBERTO
CARL
(coobrigado)
e
VIVALDI CAMARGO
BARBEIRO
(coobrigada) recorrem a este Conselho, com fulcro no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no 1446.001 da 3a Turma
da Delegacia de Julgamento Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedentes as
impugnações apresentadas.
Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto excertos do relatório da decisão
recorrida, complementando-o ao final:
Contra a empresa epigrafada foram lavrados os autos de infração de fls.732 e
seguintes, que se prestaram a exigir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ e respectivos consectários legais, como também a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, a Contribuição para financiamento da
Seguridade Social – Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep – PIS, relativos
a fatos geradores ocorridos no ano-calendário (AC) 2008, em razão da
constatação de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. Foi arbitrado o lucro com base no art. 530, III, do
Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR, de 1999),
uma vez que, sendo intimada a apresentar os livros contábeis e documentos de
sua escrituração, a contribuinte deixou de fazê-lo.
Foram lavrados os autos de infração exigindo os seguintes valores:

O enquadramento legal para o lançamento dos tributos deu-se como a seguir
demonstrado:
• IRPJ: Art. 3o da Lei no 9.249/95; Art. 42 da Lei n° 9.430/96; Art. 537 do
RIR/99.
• CSLL: Art.2o da Lei no 7.689/88 com alterações do art. 2o da Lei no 8.034/90;
Arts. 2o e 24, § 2o, da Lei no 9.249/95; Art. 29, I, da Lei no 9.430/96; Art. 37 da
Lei n° 10.637/02; Art. 22 da Lei no 10.684/03.
• PIS: Arts. 1o da Lei Complementar (LC) n° 7/70; Art. 24, § 2o, da Lei n°
9.249/95; Arts. 2°, inciso I, 8o, I, e 9o da Lei no 9.715/98; Arts. 2o e 3o (com
alterações do art. 2o da Medida Provisória MP no 2.1583-5/01 e pelo art. 41 da
Lei no 11.196/05) da Lei no 9.718/98.
• COFINS: Art. 1o da LC no 70/91; Arts. 2o, 3o (com alterações do art. 2o da MP
no 2.1583-5/01 e pelo art. 41 da Lei no 11.196/05) e 8o da Lei no 9.718/98; Art.
24, § 2o, da Lei no 9.249/95.
Consta no Termo de Verificação Fiscal e Imputação de Sujeição Passiva (fls.
777 a 787) que a contribuinte adotou a sistemática do lucro real no ano-
calendário de 2008, com apuração trimestral, tendo transmitido a DIPJ e duas
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

declarações DCTF com os valores zerados, sem informação. Por outro lado,
sistemas da Receita Federal acusaram movimentação financeira da ordem de
78 milhões de reais no referido ano, com base em informações prestadas pelas
instituições financeiras.
Como a empresa não foi localizada no seu endereço cadastral, o Termo de
Início de Fiscalização foi enviado para seus dois sócios: CARINA ROBERTA
ARAÚJO e MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA, via postal, com Aviso de
Recebimento.
Não havendo qualquer manifestação por parte dos sócios, foi empreendida
diligência fiscal, em 02/04/2012, ao seu endereço cadastral, na cidade de
Itatiba, sendo constatado que neste endereço encontrava-se um galpão
industrial onde eram exercidas as atividades da empresa "DA ROSA
RAMALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. ME" (CNPJ
00.613.172/000130), conforme informações prestadas pelo funcionário EDSON
PRIMO CRIVELLARI (RG 17.367.027 e CPF 068.708.17855).
Nos fundos do interior do galpão foi vista no chão uma placa com o nome da
empresa FORMILIGAS, que anteriormente lá se estabelecera. Uma vez que não
houve manifestação por parte dos sócios em relação ao atendimento da
intimação fiscal e sendo o exame dos extratos bancários indispensável para a
continuidade da fiscalização, foi solicitada em 13/03/2012 a emissão de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos
da Lei Complementar n° 105, de 2001, direcionadas para os bancos: Real,
Luso Brasileiro, Itaú, Bradesco e Santander.
Pela não localização da empresa e tendo em vista o silêncio de seus sócios foi
elaborada, em 03/04/2012, Representação Fiscal para tornar a situação da
inscrição da fiscalizada Inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ), processo 19311.720185/201239, culminando com o Ato
Declaratório Executivo n° 70, de 11/12/2012 (DOU 13/12/2012).
No início de abril de 2012, chegou à fiscalização, documento datado de
21/03/2012, encaminhado por MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA,
residente na cidade de Santana, no estado do Amapá, no qual afirma "não ter
posse dos documentos solicitados da FORMILIGAS, em virtude de não ter
qualquer envolvimento com esta empresa". Apresentou ainda o documento
"PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SOCIEDADE EM VIRTUDE DE VÍCIO",
endereçado ao Delegado da Receita Federal do
Brasil em Macapá solicitando a exclusão de seu CPF da sociedade das
empresas
LITOFERME
LITORAL
FERROLIGAS
E
METAIS
LTDA,
COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA FORMILIGAS LTDA e
DELLA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS
LTDAEPP, por não ter qualquer participação societária nelas.
Diante desse fato, foi feito pedido de cópia dos documentos arquivados na
Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) relativos às alterações
contratuais promovidas pela contribuinte. Ao se confrontarem as assinaturas
do documento apresentado por MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA com
os documentos obtidos da Jucesp, ficou nítida a falta de semelhança entre elas.
Posteriormente, foi encaminhado e-mail por MARCELO TADEU CARNEIRO
GONÇALVES com arquivo digital anexado contendo procuração outorgada
pela contribuinte dando poderes de representação para o remetente. Em tal
instrumento de procuração, a contribuinte fez-se representada por MARCO
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

AURÉLIO DE CAMPOS SILVA (CPF 221.531.36253, e RG 14.256.7839), com
firma reconhecida pela escrevente do Cartório de Registro Civil das Pessoas
Naturais 9o Subdistrito da Vila Mariana, em São Paulo. Ao confrontar a
procuração apresentada com o documento apresentado por MARCO AURÉLIO
DE CAMPOS SILVA, restou nítida mais uma vez a disparidade entre as
assinaturas.
Diante do fato de haver no quadro societário da contribuinte sócio alegando
não ter qualquer envolvimento com a empresa, foi afixado nas dependências da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí o Edital n° 38, de
09/04/2012, para formalizar a ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal.
Em função da disparidade entre as assinaturas, foi enviado ofício para o
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Vila Mariana, São Paulo,
para obtenção de cópia do documento de identidade apresentado por MARCO
AURÉLIO DE CAMPOS SlLVA para abertura de firma no cartório, bem como
a respectiva ficha de assinatura.
Em resposta datada de 20/03/2013, a escrevente Naima Oliveira Santos
informou que não consta em seus arquivos nenhum registro em nome de
MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA e, “quanto ao reconhecimento de
firma da procuração, na data de 21 de fevereiro de 2013, (1) a escrevente
estava de férias, (2) o selo é falso, pois ainda não chegamos a essa numeração
de FIRMA, e (3) a etiqueta é diferente do padrão".
Registrou o autuante que foi procedida Consulta de Vínculos Empregatícios do
Trabalhador no sistema CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), da
Previdência Social. Em tal relatório, consta o registro de que MARCO
AURÉLIO DE CAMPOS SILVA é empregado da empresa ANGLO FERROUS
AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA (CNPJ 06.030.747/000250 e 06.030.747/000330)
desde 12/02/2007, em dois de seus estabelecimentos: um na cidade de Pedra
Branca do Amapari e o outro na cidade de Santana, ambas no estado do
Amapá.
Quanto aos depósitos bancários foi expedida intimação para a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, comprobatória
da origem dos créditos nas contas bancárias, sendo sua ciência por meio do
Edital n° 67, de 03/07/2012.
Esgotado o prazo para atendimento da intimação fiscal sem qualquer
manifestação por parte da contribuinte, solicitou-se o comparecimento de
várias pessoas que figuram nas alterações contratuais e que pudessem prestar
esclarecimentos a respeito das operações da empresa.
O Termo de Solicitação de Comparecimento foi enviado para CARINA
ROBERTA ARAÚJO, HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS CARL,
ANTONIO LIMA DOS SANTOS, DANIEL COSTA PEDRO DARIO
GONZALEZ, SILVANA SILVA, e VIVALDI CAMARGO RIBEIRO.
DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ enviou a esta fiscalização
documento em papel timbrado do Hospital Sírio Libanês e firmado por seu
médico, atestando que se encontrava desde o dia 29/08/2012 internado, sem
previsão de alta hospitalar.
Já HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS CARL apresentou instrumento
de procuração para MARCELO TADEU CARNEIRO GONÇALVES, que
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

compareceu a esta DRF/Jundiaí, e obteve uma cópia do Termo de Início de
Procedimento Fiscal.
Compareceu CARINA ROBERTA ARAÚJO, em 14/09/2012, para prestar
esclarecimentos, abaixo reproduzidos:
"A declarante, acompanhada de seu pai, JOSE CARLOS DE ARAUJO (CPF
468.816.46887), afirmou que em setembro de 2010 foi convidada pelo Sr.
DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ a integrar o quadro societário
da empresa COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA FORMILIGAS
LTDA; que neste convite, ficou acertado que permaneceria como sócia por um
período de dois meses, e que após este prazo, seria admitida na empresa como
empregada na função de auxiliar administrativa, sem estabelecer ainda sua
remuneração; que ingressou formalmente no início de outubro de 2010
conforme 14a Alteração Contratual datada de 04/10/2010 e registrada na
Jucesp em 08/10/2010; que nesta época a empresa estava estabelecida na
cidade de Cajamar e que estaria de mudança para a cidade de Itatiba, porém a
mudança de domicílio não foi autorizada pela Sefaz (Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo) devido a uma série de guias não recolhidas e dívidas
fiscais estaduais; por este motivo não se efetivaria sua contratação como
empregada; que então, no mês de fevereiro de 2011, numa conversa com o Sr.
DANIEL, solicitou que a retirasse do quadro societário; que foi formalizada
sua saída através da 18° Alteração Contratual, de 01/07/2011, registrada na
Jucesp em 29/07/2011; que não praticou qualquer ato de gestão em nome da
FORMILIGAS; que os únicos documentos que assinou foram as duas
alterações contratuais. Foram entregues cópias das alterações contratuais.”
Dada a falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais e de qualquer outra
documentação para a verificação da devida tributação, procedeu-se ao
arbitramento dos lucros, nos termos do art. 530, inciso III, do RIR/99 e foi
exigida a multa qualificada de 150%.
Com base no art. 124, I do Código Tributário Nacional (CTN), foram lavrados
Termos de Sujeição Passiva em nome de:
1) DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ (CPF 117.649.96887);
2) ANTONIO LIMA DOS SANTOS (CPF 392.238.41372);
3) HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS CARL (CPF 004.083.44849);
4) PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 269.930.11832);
5) VIVALDI CAMARGO BARBEIRO (CPF 054.806.77837);
6) SANDRA DE LOURDES GONZALEZ BARBEIRO (CPF 036.245.91851);
7) MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA (CPF 221.531.36253);
8) CARINA ROBERTA ARAÚJO (CPF 293.143.86856).
Em relação ao Banco Luso Brasileiro, figuram como acionistas ANTONIO
LIMA DOS SANTOS e DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ. Como
fontes de referência, figuram os nomes de VIVALDI CAMARGO BARBEIRO
(contador da FISCALIZADA), e HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS
CARL. Em sua ficha cadastral, ANTONIO LIMA DOS SANTOS se apresenta
como gerente financeiro da FORMILIGAS. No cartão de autógrafos, DANIEL
COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ e ANTONIO LIMA DOS SANTOS têm
amplos poderes para representar a empresa isoladamente.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Dos documentos apresentados pelo Banco Itaú, as pessoas autorizadas a
movimentar a conta bancária são HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS
CARL, VIVALDI CAMARGO BARBEIRO e SANDRA DE LOURDES
GONZALEZ BARBEIRO.
Dos documentos apresentados pelo Banco Bradesco, no cartão de assinaturas
consta o nome de MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA, com assinatura
divergente da apresentada por ele nesta ação fiscal. Além disso, seu endereço é
informado à Rua Coaracy Nunes, n° 369, na cidade de Macapá/AP.
O documento de identidade que aparece no cadastro do banco é o RG de n°
248474, emitido em 03/08/1993, expedido pela SSP/AP. Na resposta de
MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA, este se identifica como sendo
amapaense, e portador do CPF e do RG de mesmos números que os
cadastrados no banco Bradesco.
E dos documentos do Banco Santander, figuram os nomes de DANIEL COSTA
PEDRO DARIO GONZALEZ e PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA como
sendo representantes e/ou procuradores. No cartão de assinaturas, como
procurador, figura VIVALDI CAMARGO BARBEIRO, através de instrumento
de procuração outorgada pelo administrador DANIEL COSTA PEDRO DARIO
GONZALEZ. Sendo notificados da autuação Sandra de Lourdes Gonzalez
Babeiro, Carina Roberta Araújo, Daniel Costa Pedro Dario Gonzalez, Hugo
Roberto Monteiro de Barros Carl e Vivaldi Camargo Barbeiro apresentaram
impugnações, nas quais alegam:
(...)
Ressalta-se o teor do despacho de fls. 884, resumindo as questões atinentes às
impugnações apresentadas e as revelias declaradas, do qual destaco a tabela e
o parágrafo a seguir reproduzidos:

(...)
Em análise das impugnações apresentada, a 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora
as julgou improcedentes, excluindo, contudo a responsabilidade tributária
atribuída à Sandra de Lourdes Gonzalez Babeiro e à Carina Roberta Araújo.
O despacho de fls. 1065/1066 descreve em detalhes as questões atinentes à
ciência do contribuinte e coobrigados, bem como aos questionamentos
enfrentados em cada peça recursal, cujo quadro elaborado em tal expediente
reproduzo a seguir:

Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Ressalto, contudo, que o coobrigado Daniel Castro Pedro Dario Gonzalez, em
seu recurso voluntário, ainda que de forma concisa, ataca a responsabilidade
tributária que lhe foi atribuída, embora, de fato, em sua impugnação não tenha
atacado tal ponto (fls. 826842).
Em síntese, os recorrentes repisam seus argumentos apresentados em
impugnação, exceto quanto ao argumento da ausência de relatório
circunstanciado que embasou a emissão das Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira.
É o relatório.

Como visto, a DRJ (fls. 917 a 940) apenas deu provimento às Impugnações da
Sra. Sandra de Lourdes Gonzalez Babeiro e da Sra. Carina Roberta Araújo, excluindo a
responsabilidade solidária a elas atribuída, mas entendendo ser integralmente procedente o
lançamento de ofício. Inconformados, os Sujeitos Passivos Sr. Daniel Costa Pedro Dario
Gonzalez, Sr. Hugo Roberto Carl e Sr. Vivaldi Camargo Barbeiro apresentaram Recursos
Voluntários a este E. CARF, reiterando seus argumentos, defendendo a improcedência do
lançamento de ofício, a necessidade de redução da penalidade exasperada e, também, a ausência
de sua responsabilidade sobre o débito fiscal.

Ao seu turno, a C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção conheceu
parcialmente dos Apelos, dando provimento parcial, na parte conhecida, para reduzir a multa de
ofício a 75% e determinar o afastamento da sujeição passiva solidária dos Sr. Hugo Roberto Carl
e Sr. Vivaldi Camargo Barbeiro.

Posteriormente, não foram oposto Embargos de Declaração por nenhuma das
Partes, sendo diretamente manejado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o Recurso
Especial ora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial,
trazendo v. Arestos paradigmas referente às matérias da qualificação da multa de ofício, pela
prática omissão significativa do pagamento de tributos, bem como por utilizar pessoas
interpostas no seu Instrumento Societário constitutivo, ainda defendendo a manutenção dos
Sujeitos Passivos excluídos do polo passivo, tanto nos termos do art. 124, inciso I como pelo art.
135, ambos do Codex Tributário.

Processado o Apelo Especial do Procurador, este teve seu seguimento
parcialmente determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 1.152 a 1.157, dando
seguimento em relação às matérias imputação da multa qualificada por utilização de interpostas
pessoas no quadro societário;(...) em relação à utilização do art. 124, do CTN, como
fundamento da responsabilização dos coobrigados; e (...) em relação ao enquadramento das
irregularidades no art. 135, do CTN.

Em seguida, procedeu-se à intimação dos Sujeitos Passivos, sendo ofertadas
Contrarrazões (fls. 1.209 a 1.229), questionando a higidez da intimação para tal ato processual, o
não conhecimento da Reclamação fazendária e a sua improcedência meritória.

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Por fim, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF instituído pela Portaria MF no 256/2009 e
alterações.

Conforme relatado, primeiro os Recorridos questionam a validade da intimação
para a oferta de Contrarrazões.

Alegam que a intimação para apresentar contrarrazões do REsp é nula, uma vez
que, como se vê às fls. 1061, expressamente, sob pena de nulidade, se requereu que as
intimações fossem realizadas em nome dos advogados (...) mas foram intimados nas suas
pessoas físicas, desprezando-se seus advogados, o que é inadmissível, na forma dos arts. 3o, IV,
26, §5o e 28, todos da Lei do Processo Administrativo Federal.

Sem necessidades de maiores elucubrações, tal afirmação dos Recorridos mostra-
se improcedente, podendo ser sumariamente rejeitada pela aplicação da Súmula CARF no 110:

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo

Ainda, pugnam pelo não conhecimento do Recurso Especial fazendário, bradando
que todos os pontos aos quais o seguimento do REsp foi admitido, envolvem necessariamente a
reanálise dos fatos e das respectivas provas, que podem ser revolvidos no âmbito de REsp, junto
ao CARF.

Não assiste razão aos Recorridos.

Tais matérias (imputação da multa qualificada por utilização de interpostas
pessoas no quadro societário; utilização do art. 124, do CTN, como fundamento da
responsabilização dos coobrigados e o enquadramento das irregularidades apuradas no art.
135, do CTN) são de cunho puramente jurídico, não demandando, nessa C. Instância especial, a
análise de elementos factuais e probantes, além daquilo já estabelecido e registrado nas r.
decisões proferidas neste feito.

Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Tais matérias são recorrentemente questionadas e acatadas para julgamento no
âmbito jurisdicional dessa C. 1a Turma da CSRF, permitindo se estabelecer a desejada unicidade
jurisprudencial, sem demandar a nova verificação de quaisquer provas ou fatos.

Ainda aponta-se que o REsp interposto também é inadmissível porque não
permite, sequer, a verificação da efetiva divergência entre a r. decisão recorrida e aquelas
decisões que são apontadas como paradigmas.

E explica: a uma porque, ao contrário do que determina o art. 67, §9o do
RICARF, a recorrente não anexou ao recurso a cópia integral dos acórdãos invocados como
paradigmas, de modo que o presente REsp é inadmissível, por não permitir uma análise integral
do contexto pelo qual os ditos paradigmas foram proferidos.

Como o próprio precedente que os Recorridos trazem para endossar sua alegação
valida, a Recorrente pode não ter trazidos cópias dos v. Acórdãos paradigmas, mas replicou nas
suas razões as ementas de tais r. decisões, bastando isso para sua adequação formal. O fato de
não ser anexado a íntegra do v. Aresto paradigmático não obsta a possibilidade de sua análise.
Assim, também não procede tal alegação.

Os Recorridos prosseguem, alegando que os acórdãos paradigmas invocados pela
recorrente não guardam qualquer similitude fática com o acórdão ora recorrido. Sem
necessidade de maior aprofundamento, é certo que tal alegação é absolutamente genérica e
desprovida de demonstração e dialeticidade, não merecendo qualquer debruço.

Também afirma que o Resp se baseia na existência de supostos “laranjas” e isto
não é tratado no acórdão contra o qual ele recorre e o recurso não pode revolver os fatos.

Ainda que numa leitura possa parecer que, realmente, o v. Acórdão recorrido não
tenha tratado de tal temática – o que poderia levar à conclusão da ausência de prequestionamento
– é certo que o I. Relator registrou, textualmente, em trecho pertinente da qualificação da multa,
que:

Isso porque a autuação baseia-se única e exclusivamente em presunção legal
de omissão de receitas, sendo que as contas bancárias em que se apoia o
lançamento estavam em nome da própria empresa. Salienta-se que as demais
peculiaridades descritas no termo de verificação em nada alteram as
características da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser levado
em consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser cominada.
Assim sendo, entendo que não há que se falar em qualificação da multa.
(destacamos)

Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

No entender deste Conselheiro, está claro que a C. Turma Ordinária enfrentou as
demais peculiaridades descritas no termo de verificação, incluindo, expressamente, a utilização
de pessoas alheias à entidade no quadro societário da companhia, como expressamente invocado
pela Autoridade Fiscal, inclusive e especificamente para a qualificação da penalidade, rejeitando
tal fato como bastante para a duplicação sancionatória, concluindo que em nada alteram as
características da ocorrência do fato gerador.

Desse modo, afasta-se, igualmente, essa objeção dos Recorridos.

Por fim, pugnam que o v. Acórdão recorrido julgou com fundmaneto na Súmula
CARF 14; e, por isso, não cabe REsp.

Ainda que este Julgador tenha1, diversas vezes, defendido que o cabimento ou não
de súmula aos casos sob apreço nos julgamentos é bastante subjetivo, podendo, por si só, gerar
bastante celeuma, é certo que, não existe qualquer ressalva no teor do §3o do art. 67 do Anexo II
do RICARF em relação à sua incidência, independentemente de qual verbete especificamente foi
aplicado na decisão, quais razões fundamentaram a sua adoção ou qualquer outro elemento
circunstancial do processo administrativo.

Trata-se de regra processual, de hierarquia regimental, objetiva, que limita o
manejo do Recurso Especial – seja este interposto pelos contribuintes ou pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.

Porém, da mesma forma, sempre que se manifestou tal entendimento, foi frisado
que: pode a Parte recorrente trazer em seu Apelo a alegação específica sobre a indevida
incidência do entendimento sumulado ao caso concreto, demonstrando porque esta seria
incabível, havendo, então, falha jurisdicional no v. Aresto recorrido a ser sanada pelo
provimento recursal nessa C. Instância excepcional. Nesses casos – como muitas vezes, de fato,
ocorre - poderia ser dado prosseguimento ao apelo.

E foi precisamente isso que fez a Fazenda Nacional em seu Recurso Especial.
Confira-se:

No bojo do voto condutor do aresto paradigmático, o ilustre relator ainda
menciona Súmula no 14 do CARF, afastando a sua aplicação, nos seguintes
termos:
“Quanto à Súmula CARF no 14, não há se falar em simples omissão de receitas
diante da comprovada interposição de pessoas que culminou, inclusive, na
exclusão do contribuinte do Simples Federal e do Simples Nacional, razão pela
qual não se aplica na espécie. (...) (destacamos)

1 vide v. Acórdão no 9101-005.402, publicado em 26/04/2021.
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Desse modo, muito correta e diligentemente, o I. Procurador signatário garantiu o
afastamento do óbice recursal contido no §3o do art. 67 do Anexo II do RICARF, questionando
textual e diretamente a adoção da Súmula CARF no 14 pelo v. Acórdão recorrido, apontando que
no v. Aresto paradigma tal verbete foi afastado.

Posto isso, também se afasta tal arguição dos Recorridos.

Nada mais foi questionado pelos Sujeitos Passivos responsáveis.

Contudo, em relação ao segundo tema (utilização do art. 124, do CTN, como
fundamento da responsabilização dos coobrigados), este Conselheiro, espontaneamente, nota
que não há a devida similitude entre aquilo apreciado pelo v. Acórdão recorrido e a premissa,
factual e jurídica, desse único paradigma aceito para o tema, o v. Acórdão no 1401-000.878.

Observe que os dois Sujeitos Passivos excluídos da lide (único objeto de levante
recursal da Fazenda Nacional, quanto à matéria de responsabilidade, sob o comando de tal norma)
fora responsabilizados nos seguintes termos e circunstâncias, conforme explorado pela DRJ, com
base no TVF:

Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl, relacionado como responsável
tributário, ingressou na sociedade em 30/08/2007 e se retirou em 2009, tendo
exercido a função de gerente nesse período.
Sendo sócio com poderes de gestão à época dos fatos (2008), verifica-se que
realizou conjuntamente com o outro sócio-gerente a situação configuradora do
fato gerador e agiu com excesso de poderes e infração à lei ao omitir
rendimentos, com a supressão dos tributos, e não fornecer documentos
obrigatórios ao fisco. Ficou evidenciada no processo a ocorrência de fraude,
portanto a ocorrência do dolo e a infração à lei.
Assim, correta a imputação de sujeição passiva solidária ao Sr. Hugo, não
somente com base no CTN, art. 124, I, mas também no art. 135, III, do referido
código.
Quanto a Vivaldi Camargo Barbeiro, consta no processo a procuração de fls.
131/132 outorgada pela autuada em 03/09/2004, com prazo indeterminado, na
qual lhe foram concedidos amplos e especiais poderes para representar a
contribuinte perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais,
instituições bancárias, podendo abrir e movimentar contas em nome da
outorgante, assinar contratos de financiamento em geral, assinar cheques,
sustá-los, dar quitação em duplicatas, determinar protestos ou cancelá-los,
descontar títulos, assinar contratos de leasing e tudo o que for necessário ao
cargo de gerente administrativo da firma.
Verifica-se que referida pessoa física não atuava como um simples prestador de
serviços de contabilidade. Possuía amplos poderes para administrar a
contribuinte e tinha sim, ao contrário do que afirma, competência funcional e
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

administrativa para praticar atos com excesso de poderes ou infração da lei.
Vivaldi, como administrador da autuada, realizou conjuntamente outras
pessoas, a situação que constitui o fato gerador dos tributos lançados. Infringiu
a lei ao omitir rendimentos, com a supressão dos tributos, e não fornecer
documentos obrigatórios ao fisco.
Portanto, considero correta a imputação de responsabilidade a Vivaldi
Camargo Barbeiro. (destacamos)

Como se observa, o Sr. Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl e o Sr. Vivaldi
Camargo Barbeiro abertamente, formalmente, de forma transparente e pública, figuravam como
sócio administrador e administrador (também como procurador) da Contribuinte.

Por outro lado, em relação à aplicação do art. 124, inciso I, do CTN - matéria
específica que a Fazenda Nacional questiona - o v. Acórdão paradigma assim decidiu:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o
nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a
solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I do CTN. O interesse
comum na constituição do fato gerador da obrigação principal fica bem
caracterizado quando o sócio majoritário deixa a sociedade colocando em seu
lugar interposta pessoa, tornando-se a partir daí um sócio oculto.
(...)
A Recorrente não consta oficialmente como sócia da empresa autuada a partir
de 15 de novembro de 2000, mas, efetivamente, pelas provas dos autos, como já
se colocou, sempre foi sócia majoritária e administradora da sociedade com
participação nas cotas sempre acima de 80%.
(...)
Tenta eximir-se da responsabilidade para com a empresa deixando em seu
lugar interposta pessoa, na figura do Sr. Carlos Cardoso de Brito.
(...)
Se o direito não compactua nem mesmo com abuso do exercício do próprio
direito, o que dirá de situações que envolvem fraude, simulação ou como no
caso concreto, interposta pessoa. Por isso não é suficiente a mera aparência de
direito. Bem, se da situação fática dos autos não se permite utilizar o instituto
da “responsabilidade tributária de fato” (art. 124, I) para garantir o crédito
tributário, após a descrição acima, não se sabe que outra serventia possa se
dar a tal instituto.
(destacamos)

Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

É inquestionável que no v. Acórdão paradigma se entendeu que o art. 124, inciso
I, do CTN é especificamente destinado à “responsabilidade tributária de fato”, quando a pessoa
sujeita a tal ônus não consta, formal e regularmente dos instrumentos jurídicos de titularidade e
gestão da pessoa jurídica.

E, claramente, não é o caso do Sr. Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl e o Sr.
Vivaldi Camargo Barbeiro, nos termos das acusações, daquilo incontroverso nos autos e das
próprias r. decisões proferidas até agora nessa contenda.

Desse modo, não há similitude fática e nem se estabelece dissídio jurisprudencial
sobre a mesma temática jurídica. Tal tema referente à aplicação do art. 124, inciso I, do CTN não
pode prosseguir para julgamento

Assim, também arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da
Lei no 9.784/99, entende-se por conhecer parcialmente do Apelo interposto, nos termos
aplicáveis do r. Despacho de Admissibilidade de fls. fls. 1.152 a 1.157, apenas das matérias
imputação da multa qualificada por utilização de interpostas pessoas no quadro societário e o
enquadramento das irregularidades apuradas no art. 135, do CTN.

Mérito

Imputação da Multa Qualificada por Utilização de Interpostas Pessoas no Quadro
Societário.

Adentrando ao primeiro tema do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, passa-se a analisar a matéria imputação da multa qualificada por utilização de
interpostas pessoas no quadro societário.

A Recorrente, em suma, alega que a interposição de pessoas no quadro
societário, como sócios de direito (“laranjas”), enquanto os reais sócios são outros (sócios de
fato), denota o objetivo de impedir a responsabilização dos verdadeiros sócios.

E conclui que os acórdãos paradigmas entenderam que essa conduta visa a
impedir que o Fisco identifique os verdadeiros sócios e os responsabilize eventualmente por
créditos tributários inadimplidos, o que ensejou a multa qualificada. O caso dos autos, como
visto, em tudo se enluva aos paradigmas suscitados, o que demonstra estar perfeitamente
adequada a autuação da auditoria fiscal..

Pois bem, considerando as alegações recursais da Fazenda Nacional em relação a
tal matéria, se grande importância esclarecer não ser o caso da aplicação da Súmula CARF no 34.
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Isso, pois, in casu, os recursos financeiros, todos, apurados pela Fiscalização,
encontravam-se em contas de titularidade da Contribuinte (pessoa jurídica auditada pelas
Autoridades Fiscais), de modo que se distingue, frontalmente, do enunciado sumular:

Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (destacamos)

No próprio v. Acórdão no 1402-001.886, ora combatido, registrou tal fato, quando
se afirma que a autuação baseia-se única e exclusivamente em presunção legal de omissão de
receitas, sendo que as contas bancárias em que se apoia o lançamento estavam em nome da
própria empresa.

Mais importante do que isso, foi correto e muito acertado o entendimento do v.
Acórdão recorrido de que o fato da (suposta) presença de pessoas interpostas no quadro
societário da Contribuinte em nada alteram as características da ocorrência do fato gerador,
este sim, elemento a ser levado em consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser
cominada.

Por mais que deva ser rechaçado, condenada e combatida tal espécie de manobras
societárias ardilosas, que alteraram artificialmente o quadro de titulares, sua verificação pela
Fiscalização após a ocorrência dos fatos jurídicos tributários colhidos nem sempre se relaciona
ao cometimento da infração e ao nascimento do crédito tributário, especificamente sob
exigência.

É o caso dos autos.

Não há qualquer demonstração de como a utilização de interpostas pessoas
culminou, contribuiu ou permitiu a omissão de receitas, presumida pelo art. 42 da lei no 9.430/96.

Tratando-se de elemento punitivo, é legalmente imprescindível que exista nexo
causal, direto, indissociável e consequencial, entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco
(sachverhalt) e outros fatos apurados, tratados como correspondentes às condutas descrita nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, para a devida qualificação da multa de ofício.

Se, de forma descontextualizada e desvinculada do nascimento da obrigação
tributária inadimplida, apurou-se a prática de ardil, embuste ou mesmo fraude societária,
certamente, tal conduta terá consequências – como a responsabilização das pessoas diretamente
beneficiadas por tal ilícito – mas a qualificação da multa referente ao crédito tributário lançado
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

de ofício em razão de omissões de receitas, as quais ocorreram de forma dissociada e
independentemente das alterações societárias e negócios promovidos, não é uma delas.

E registre-se que este fundamento da Fiscalização foi trazido de forma genérica
para a duplicação da multa ordinária, sem estabelecer a necessária relação com os tributos
devidos. Confira-se o singular paragrafo sobre a pena extremada, na qual até afirma-se terem
ocorrido as hipótese de qualificação da sanção ordinária apenas em tese (o que, per si, já
desconstrói qualquer consistência de tal ato excepcional de exasperação da punição):

A argumentação jurídica da Recorrente no Apelo Especial não está de toda
equivocada; mas olvidou-se da demonstração (mínima) da premissa maior e indispensável de
vinculação entre tal suposto ilícito societário-contratual e a infração tributária.

Se acata tal tese, todos os débitos fiscalizados após remanejamento societário
ilegítimo teriam sua sanção duplicada, independentemente da data de sua ocorrência e do
modo como surgiram – inclusive um simples pagamento a menor, dentro da proposta recursal
que se pretende agora o provimento, estaria também submetido à multa qualificada de 150%.

Em situação idêntica, recentemente, esta C. 1a Turma da CSRF, no v. Acórdão no
9101-005.385, de mesma relatoria que o presente, publicado em 25/03/2021, já acatou tal
argumentação para manter o afastamento da qualificação da multa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
MULTA
QUALIFICADA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
MANOBRAS
SOCIETÁRIAS CONSIDERADAS FRAUDULENTAS. DESVINCULAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE
TITULARES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO.
Ainda que o Fisco, no momento da fiscalização do contribuinte, tenha
verificado a realização de manobras societárias consideradas ardilosas ou
fraudulentas, visando à troca de titularidade da companhia e seu
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

encerramento, tais fatos, per si, não justificam a qualificação da multa de ofício
referente às infrações tributárias apuradas.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo
causal e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se vínculo
indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e as
condutas descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. MARCO INICIAL. NECESSIDADE DE
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
Inexistindo pagamento antecipado, o prazo quinquenal para o lançamento de
contribuições deve ser contado com base no artigo 173, I, do CTN, e não pelo
artigo 150, §4o, conforme precedente vinculante do STJ.

Desse modo, correto o julgamento promovido pela C. Turma Ordinária a quo em
relação à redução da penalidade para o seu patamar ordinário, não merecendo reforma o v.
Acórdão recorrido em relação a tal tema.

Enquadramento das Irregularidades Apuradas no art. 135, do CTN.

Passa-se a apreciar a segunda matéria acatada, qual seja, o enquadramento das
irregularidades apuradas no art. 135, do CTN.

Alega a Fazenda Nacional que o art. 135 trata de uma responsabilidade solidária.
O elemento subjetivo é o dolo gênero, logo, envolve dolo ou culpa. Em relação ao fato gerador,
este pode ser anterior à infração à lei. Se o lançamento de ofício é feito com multa qualificada,
ocorre a responsabilidade solidária de que trata o art. 135, em relação aos sócios
administradores à época do fato gerador e os mandatários, prepostos e empregados.

E arremata, colocando que como já decidido pelo CARF, a infração à lei, a que se
refere o art. 135 do CTN, não se resume à mera inadimplência, mas a todo um conjunto de
procedimentos fraudulentos comprovados nos autos. A jurisprudência administrativa tem
admitido a sujeição passiva dos administradores como responsáveis, quando demonstrado,
como no presente caso, sua participação direta na prática das infrações.

Grifou-se as alegações da Recorrente pois, primeiro, em relação ao argumento da
ocorrência da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN como mera consequência da
qualificação da multa, não combate o v. Acórdão recorrido – que afastou tal duplicação (e a
responsabilidade, por fundamento diversos e desvinculado, diga-se). O mesmo ocorre no
presente voto.

Superado, então, tal argumento.

Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Ainda, a própria Fazenda Nacional alega que o art. 135 do CTN é aplicável diante
de todo um conjunto de procedimentos fraudulentos comprovados nos autos com participação
direta na prática das infrações dos administradores.

Bom, como visto anteriormente, no TVF não existe nenhuma imputação pessoal e
específica de conduta infracional própria às pessoas dos Srs. Hugo Roberto Carl e Vivaldi
Camargo Barbeiro, ou demonstração de participação na ocorrência da infração ou, ainda, nos
procedimentos fraudulentos supostamente apurados.

No TVF, consta apenas o seguinte trecho sobre a responsabilização de tais
pessoas físicas:

Como se vê, exclusivamente por possuírem junto ao banco Itaú S/A autorização
para movimentar a conta bancária da Contribuinte, tornaram-se, automaticamente, Sujeitos
Passivos das obrigações tributárias.

Como se não bastasse, no TVF, não há qualquer menção ao art. 135, inciso III,
do CTN, mas somente do art. 124, inciso I, do mesmo Codex – o que, no entender desse
Conselheiro, de início, já teria limitado o objeto da lide.

Independente de tal profundo anacronismo legal nos julgamentos anteriores dessa
contenda, a responsabilização do sócio administrador ou do gestor é prerrogativa excepcional da
Administração Tributária, que demanda conjunto probatório robusto, preciso e individualizado
da conduta infracional para permitir a transposição da personalidade jurídica do contribuinte,
penetrando na esfera patrimonial de seu gestor e titular.

A mera constatação da função de administração em instrumento societário ou
procurador junto a Instituições (como contador da entidade), do mesmo modo que a simples
argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das empresas dependem de atos de gestão
de pessoas naturais, não bastam para atribuir responsabilidade ao sócio, ao administrador e ao
procurador (figura arrolada especificamente no inciso II do art. 135 do CTN, reforçando a
carência e a debilidade da fundamentação da responsabilização procedida).

Ora, a aplicação do art. 135 do CTN não pode ser objetiva e automática diante de
simples ilícito tributário de uma determinada pessoa jurídica.

Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Confira-se a lição do jurista Aliomar Baleeiro2 (em obra atualizada pela Profa.
Misabel Abreu Machado Derzi) sobre o tema:

A aplicação do art.135 supõe assim:
1. a prática de ato ilícito, dolosamente, pelas pessoas mencionadas no
dispositivo;
2. ato ilícito, como infração de lei, contrato social ou estatuto, normas que
regem as relações entre contribuinte e terceiro-responsável, externamente à
norma tributária básica ou matriz, da qual se origina o tributo;
3. a autuação tanto da norma básica (que disciplina a obrigação tributária em
sentido restrito) quanto da norma secundária (constante no art. 135 e que
determina a responsabilidade do terceiro, pela prática do ilícito). (destacamos)

As falhas contábeis, descumprimentos de obrigações acessórias e mesmo o
inadimplemento fiscal não acionam a hipótese das normas do art. 135 do CTN, que demandam a
fundamentação subjetiva da conduta das pessoas mencionadas em tal dispositivo.

Dessa forma, é improcedente também o Recurso Especial fazendário nesse tema,
não devendo se reformar a r. decisão questionada.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, mantendo o v. Acórdão no 1402-001.886.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

2 Direito Tributário Brasileiro. 11a Ed., rev. e ampl. por Misabel Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
757.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de conhecer
parcialmente do recurso especial da PGFN, excluída a segunda matéria “utilização do art. 124,
do CTN, como fundamento da responsabilização dos coobrigados”. Isto por compreender que
apenas o paradigma no 101-96.262 caracterizaria o dissídio jurisprudencial na matéria
“imputação da Multa Qualificada por Utilização de Interpostas Pessoas no Quadro Societário”.
A PGFN apresentou os paradigmas no 101-96.262 e 1103-001.026 para questionar
a desqualificação da penalidade, apesar da prestação de informação falsa ao Fisco e da
interposição de pessoas na formação da pessoa jurídica, com o uso de “laranjas”, ou seja,
existência de sócios de direito e sócios de fato.
O Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto assim firmou no voto condutor
do acórdão recorrido:
Em relação aos argumentos atinentes ao confisco, já se discorreu a respeito de suas
peculiaridades no âmbito do processo administrativo fiscal.
Para qualificação da penalidade, faz-se necessário perquirir o dolo, um algo a mais em
relação a uma mera omissão de receita. Nessa linha de raciocínio, inclusive, foi editada
a Súmula CARF no 14, assim vazada: “A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Entendeu a decisão recorrida restarem evidenciados os elementos necessários à
manutenção da qualificação da penalidade.
Divirjo de tal entendimento. A meu ver, os elementos apontados pela autoridade fiscal
não permitem concluir ter o contribuinte tenha agido com dolo, de modo a caracterizar
sonegação, fraude ou conluio a que aludem os artigos 71, 72 e 72 da Lei no 4.502/1964.
Isso porque a autuação baseia-se única e exclusivamente em presunção legal de omissão
de receitas, sendo que as contas bancárias em que se apoia o lançamento estavam em
nome da própria empresa. Salienta-se que as demais peculiaridades descritas no termo
de verificação em nada alteram as características da ocorrência do fato gerador, este
sim, elemento a ser levado em consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser
cominada.
Assim sendo, entendo que não há que se falar em qualificação da multa. Desse modo,
voto por reduzir a penalidade ao percentual de 75%.
Quanto às demais peculiaridades descritas no termo de verificação, a PGFN
observa constar do Termo de Verificação Fiscal que a multa de ofício aplica foi qualificada por
força da conduta dos administradores, uma vez que deixaram de oferecer à tributação receitas
advindas de sua atividade, de promoverem alterações no contrato social no sentido de deixar
como sócios pessoas consideradas como “laranjas” e de apresentar declarações DIPJ e DCTF
totalmente zeradas no tocante à apuração dos tributos devidos enquanto que movimentava
altíssimos valores em suas contas bancárias.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

A divergência jurisprudencial suscitada acerca da omissão significativa de receita
auferida não teve seguimento em exame de admissibilidade porque os paradigmas indicados não
trataram de omissão de receitas presumidas, como no presente caso.
Já no que se refere à interposição de pessoas no quadro social da pessoa jurídica,
tem-se no paradigma no 101-96.262 que, frente a exigências decorrente de arbitramento dos
lucros a partir de compras não escrituradas, e tendo em conta o apontamento de que o autuante
descaracterizou a cessão de quotas sociais a terceiros, assim constatando que os cedentes
permaneceram como sócios de fato e exercendo a gerência da sociedade, o outro Colegiado do
CARF analisou os questionamentos dirigidos à qualificação da penalidade em recurso voluntário
e, diante das alterações promovidas no contrato social da autuada e da falta de apresentação de
declarações, apesar do volume de importações promovidas no período, concluiu que:
Esses fatos apurados pela fiscalização permitem concluir, sem deixar dúvida, que a
administração da Recorrente, à época dos fatos, era dos sócios que inicialmente
constavam dos estatutos da mesma, até a "quinta alteração". E que os antes sócios de
direito, atualmente sócios de fato, urdiram uma trama na tentativa de se livrarem das
obrigações fiscais decorrentes das operações praticadas pela Plus no período sob
fiscalização.
A alegação de que a existência de falsidade na alteração do contrato social, que
excluiria da empresa determinados sócios, não altera o valor dos tributos devidos e, por
conseguinte, não pode ser entendida por fraude, não merece acolhida.
Os fatos apurados demonstram, de forma inequívoca, a intenção de impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da identidade dos verdadeiros sócios da
empresa, mediante a utilização de interpostas pessoas nos contratos sociais. Tal ardil
tinha como objetivo impedir a responsabilização dos verdadeiros donos da empresa pelo
significativo passivo tributário deixado em aberto. A contribuinte nunca teve a
pretensão de recolher os impostos e contribuições devidos. Restou caracterizada a ação
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária, das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente., sujeitando-se,
portanto, ao lançamento da multa qualificada prevista no inciso II do art. 44 da Lei
9.430/96.
A similitude entre os casos é suficiente para caracterização do dissídio
jurisprudencial: sem demandar qualquer evidência de prova direta de receitas omitidas, e tendo
em conta apenas o volume de operações realizadas pela pessoa jurídica, o outro Colegiado do
CARF concluiu que a falsidade na alteração do contrato social evidenciava a fraude necessária
para qualificação da penalidade. No presente caso, diante de autuação por presunção de omissão
de receitas, concluiu-se que as demais peculiaridades descritas no termo de verificação em nada
alteram as características da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser levado em
consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser cominada.
Já com referência ao paradigma no 1103-001.026, a acusação fiscal apontou a
constituição do contribuinte por interpostas pessoas e na utilização de contas bancárias de
titularidade de outra pessoa jurídica (Central Gehring), e embora o voto condutor do paradigma
traga consignado o entendimento de que a utilização dos denominados sócios “laranjas” basta
para justificar a qualificação da multa de ofício, importa observar o registro antecedente de que
a interposição de pessoas culminou na exclusão do sujeito passivo do Simples Federal e do
Simples Nacional, e que esta circunstância interfere na conclusão de que a conduta dolosa
também buscou modificar as características essenciais do fato gerador, pois a interposição de
pessoas se presta, em tal contexto, como meio para viabilizar a permanência na sistemática
simplificada de recolhimento das diversas pessoas jurídicas constituídas pelos mesmos sócios e
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

assim reduzir a incidência sobre o resultado das operações realizadas, cabendo reiterar a
movimentação financeira de todas pessoas jurídicas em outra (Central de Arrecadação Gehring
Ltda), aspecto que também foi enfrentado no âmbito da decisão acerca da qualificação da
penalidade, nos seguintes termos:
Ademais, o fato de a infração relacionada aos depósitos efetuados nas contas da Central
Gehring ter sido afastada neste voto, somente por razões de impropriedade no critério
adotado pela fiscalização (“rateio”), não implica que o contribuinte não se valeu de tais
contas para movimentar seus recursos. Ao contrário, os indícios sólidos e convergentes
já apontados indicam exatamente tal situação.
Mantém-se, portanto, a multa de ofício qualificada.
No presente caso, as receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada foram apuradas a partir de registros em conta bancária da
própria autuada, e a interposição de pessoas no quadro social não se prestou a vencer limitação
imposta para opção por tributação mais favorável. Logo, há dessemelhança em pontos
determinantes para a decisão acerca da conduta que motiva a qualificação da penalidade. E em
tais circunstâncias o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
No mérito da qualificação da penalidade, esta Conselheira também acompanhou o
I. Relator em suas conclusões para negar provimento ao recurso especial da PGFN. A pretensão
fazendária é restabelecer o gravame sobre as exigências decorrentes de presunção legal de
omissão de receitas, por entender que não se trata da hipótese de simples omissão de receita.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, assim firmou seus
parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da constatação de
omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam
apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se
omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar
sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida,
de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi
de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário
2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25
(créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo
entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO
foi
"substituída"
paulatinamente
por
VESLE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta
em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no mercado,
inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico
Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio e Representações Ltda – EPP,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio
Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e Transporte Ltda) e 9101-005.413
(Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto). A mesma
orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no 9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda,
Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse possível extrair dos autos evidências
para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na acusação fiscal para permitir o
regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro lado, permitiram a manutenção da
qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda)
quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários
com receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o percurso por ele
desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como
para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com informações falsas e
adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de
receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina,
propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do
fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua
atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033
(Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto),
assim como as declarações de voto nos Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell Representações em
Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e
Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli Germano).
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

No presente caso, confirma-se no Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de
Sujeição Passiva Solidária que, depois de identificar que a Contribuinte nada informou em DIPJ
ou DCTF, apesar de movimentar cerca de R$ 78 milhões no ano-calendário 2008, a autoridade
fiscal recolheu evidências de outros serem os verdadeiros sócios e administradores da pessoa
jurídica, dirigindo-lhes intimação para comparecimento e prestação de informações, inclusive
porque as intimações dirigidas à pessoa jurídica, por edital, não foram respondidas. Sem
qualquer esclarecimento, o fiscal autuante promoveu o arbitramento dos lucros por falta de
apresentação de livros e documentos contábeis, tendo em conta as receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, mas sem nada consignar acerca da natureza dos
depósitos questionados. Ao final, a qualificação da penalidade foi assim motivada:
Diante da conduta dos administradores, ao deixar de oferecer à tributação as receitas
advindas de sua atividade, de promover alteração contratual no sentido de deixar como
sócios pessoas consideradas como “laranjas”, de apresentar declarações DIPJ e DCTF
totalmente zeradas no tocante à apuração dos tributos devidos, de não apresentar
quaisquer livros contábeis e fiscais, nem qualquer documentação acerca das operações
da empresa, depara-se com a ocorrência de fatos que, em tese, caracterizam o intuito de
sonegação, definida no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, ensejando a aplicação da multa
de 150%, prevista no art. 44, inciso I e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação da
penalidade.
Para se afirmar que os depósitos bancários corresponderiam a receitas da atividade
seria necessário que a Fiscalização reunisse outras evidências que vinculassem os depósitos
bancários a clientes da Contribuinte ou tomadores de seus serviços, de modo a demonstrar que o
sujeito passivo, ao deixar de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. Já se afirmou que a presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda
que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém nem mesmo a
reiterada e volumosa constatação de receitas presumidamente omitidas é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência.
Em tais circunstâncias, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Diversamente do que aqui se concluiu, no voto declarado no Acórdão no 9101-
005.298 esta Conselheira acompanhou o provimento ao recurso especial da PGFN por constatar
que:
No presente caso, conforme relatado às e-fls. 691/710, a autoridade lançadora,
constatando a apresentação de DIPJ zeradas nos anos-calendário 2007 e 2008, apesar da
movimentação financeira de R$ 100.531,37 e R$ 3.088.793,63 naqueles anos,
respectivamente, além de apurar o uso de documentos falsos para inclusão de pessoas
no quadro social da pessoa jurídica, identificou mediante circularização que parte dos
créditos bancários são decorrentes da prestação de serviços de representação comercial
à empresa Tim Celular S/A e, quanto aos demais depósitos bancários, diante da falta de
comprovação da origem pela Contribuinte, apurou mediante circularização junto aos
depositantes que havia reiterados créditos por operações com empresas do Grupo
Eficaz, por organização de eventos de formatura, além de evidências de operações na
área de construção civil. A autoridade fiscal também se estende em demonstrar a
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

atuação de administradores, operadores e responsáveis pela contabilidade, inclusive
obtendo depoimento de gerente da instituição financeira acerca dos reais agentes e
operações investigadas.
Ao final, assim motiva a qualificação da penalidade:
15 – A fiscalização concluiu, com base nas informações e PROVAS
MATERIAIS discutidos pormenorizadamente nos itens 10 a 14 deste Termo, que
[...] são responsáveis pelo crédito tributário apurado na presente ação fiscal uma
vez que contribuíram, utilizando-se de meios fraudulentes, para a inclusão de
interpostas pessoas no quadro societário da fiscalizada com a intenção de
dificultar a responsabilização de seus atos de gestão e a cobrança dos tributos
devidos ao Fisco Federal. Houve uma simulação na criação de um novo quadro
societário para a fiscalizada composto por interpostas pessoas, e os responsáveis
solidários pelo presente crédito tributário agiram em conluio fraudando
documentos e utilizando recursos financeiros que entravam nas contas correntes
bancárias da fiscalizada. A fiscalizada incorreu também na prática de sonegação
fiscal conforme constatado no item 9.4 acima, pois deixou de declarar à SRFB a
totalidade das receitas auferidas em sua atividade comercial com a intenção de
sonegar informações.
16 – Cabe discorrer sobre os dispositivos legais que tratam de crimes contra a
ordem tributária, sonegação, fraude, conluio e majoração de multa. Dispõem o
inciso I e o §1o, ambos do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
[...]
17 – Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, dispõem
que:
[...]
18 – A lei no 4.729, de 14 de julho de 1965, em seu art. 1o, I, explicou melhor, o
conceito de sonegação fiscal ao dispor que:
[...]
19 – Mais recentemente, a lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu os
fatos denominados por sonegação fiscal como crimes contra a ordem tributária
ao estabelecer em seu art. 1o, II e em seu art. 2o, I que:
[...]
20 – Portanto, tendo como base os recortes legais transcritos nos itens acima e
face a todos os fatos e provas revelados nos autos que implicaram a prática, em
tese, de crime contra a ordem tributária nas modalidades de sonegação fiscal,
fraude e conluio, e tendo em vista ainda o §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a
multa de ofício apurada será majorada para 150%.
Como se vê, apesar do desprezo da Contribuinte em relação às obrigações acessórias
que lhe eram impostas, e da negativa de apresentação dos elementos exigidos pela
autoridade fiscal, esta se empenhou em identificar a natureza dos créditos que
favoreceram a autuada nos períodos fiscalizados, reunindo elementos consistentes e
convergentes no sentido de efetiva atividade operacional que, mantida sob a titularidade
de pessoa jurídica constituída com sócios de identidade forjada, como destacado pela I.
Relatora, apontam indubitavelmente para a intenção de sonegar os tributos devidos em
razão daquela atividade.
Em tais circunstâncias, e diante das premissas inicialmente fixadas, a qualificação da
penalidade deve ser mantida não só em razão da reiterada omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, mas
especialmente porque trazidas outras evidências de que os valores movimentados
correspondem a receitas da atividade do sujeito passivo, aí incluído, também, o falso na
constituição do quadro social. Resta afastada, assim, não só a Súmula CARF no 14,
como também a Súmula CARF no 25 (A presunção legal de omissão de receita ou de
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 19311.720511/2013-99

rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Daí porque deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para
restabelecer a qualificação da penalidade.
Aqui, porém, como dito, não há evidências suficientes da intenção da Contribuinte
de não recolher os tributos que se afirmou devidos em razão da presunção legal de omissão de
receitas e, assim, a falsidade no quadro social não se presta como elemento qualificador desta
intenção, para fins de definição da penalidade aplicável.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN relativamente à qualificação da
penalidade.
Com referência à responsabilidade tributária, o Colegiado a quo afastou, apenas, a
imputação feita aos litigantes Hugo Roberto Carl e Vivaldi Camargo Barbeiro, porque os demais
não impugnaram a imputação fiscal.
A exigência em tela se refere a omissões constatadas no ano-calendário 2008, e o
responsável Hugo Roberto Carl está designado como sócio entre 30/08/2007 e 2009, exercendo
função de gerência no período. Já Vivaldi Camargo Barbeiro foi referido como administrador da
autuada, detendo procuração para representa-la amplamente desde 03/09/2004.
A infração de lei cometida por ambos seria omitir rendimentos, com a supressão
dos tributos, e não fornecer documentos obrigatórios ao fisco. A acusação, assim, é inteiramente
dependente da qualificação da penalidade que não foi restabelecida ao se negar provimento ao
recurso especial da PGFN no ponto anterior. Para além disso, a interposição de pessoas no
quadro social não foi referida para tal imputação, e acerca deste aspecto o voto condutor do
acórdão recorrido bem traz consignado que:
De igual forma, caso a imputação de responsabilidade com base no art. 135, III, do CTN
se ancorasse na hipótese de dissolução irregular da sociedade, entendo que seria
possível manter a responsabilidade dos administradores em questão. Sob o mesmo
prisma, parece-me que haveria possibilidade de imputação de responsabilidade, por
sucessão (com fulcro no art. 132, parágrafo único, do CTN), em relação à pessoa
jurídica Da Rosa Ramalho Indústria e Comercio de Móveis Ltda ME (CNPJ
00.613.172/0001-30). Contudo, não tendo sido esses os fundamentos utilizados pela
autoridade fiscal, ou, no segundo caso, a pessoa jurídica sequer integrou a lide, não há
como aperfeiçoar o procedimento administrativo quando de seu julgamento, o que não
impedirá, contudo, que a Fazenda Nacional adote as providências necessárias a
implementação de tal procedimentos em sede de execução fiscal.
O presente caso, portanto, imputa condutas aos administradores da sociedade sem
demonstrar, ainda que por meio de indícios, que houve atividade econômica e receitas auferidas
e intencionalmente suprimidas da tributação e omitidas nas declarações prestadas sem qualquer
informação. Em tais condições, a desqualificação da penalidade traz, como consequência, a
exclusão do vínculo de responsabilidade.
Assim, também aqui o presente voto é no sentido de acompanhar o I. Relator em
suas conclusões e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN relativamente à
responsabilidade tributária dos administradores.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital